Tribunal: TJMT
Processo: 1018708-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018708-35.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES (EMBARGANTE), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WARNER GOMES FERNANDES - CPF: 136.778.458-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA THAIS DELACIO - CPF: 397.390.328-00 (ADVOGADO), WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (EMBARGANTE), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 110.561.648-75 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (EMBARGADO), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (EMBARGADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INTEMPESTIVIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Hipótese em que este Tribunal não conheceu do agravo de instrumento em virtude de sua intempestividade, haja visto que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018708-35.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES

EMBARGADO:

GLACI MARIA CABRAL SERAFINI E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Em suma, o embargante aponta que
“a omissão baseia-se no fato de que na fundamentação, como transcrito acima, decidiu-se pela intempestividade do recurso interposto contra a decisão do pedido de reconsideração, deixando de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública, que não se submete à preclusão”
(sic)
.

Sustenta que “
a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer tempo, fase ou grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser reconhecida de ofício
” (sic).

Menciona que “
o V. Acórdão incorreu na negativa de vigência do art. 1o e 5o, da Lei 8.009/1990, dos artigos 5o, XXII, 6o, caput e 226, § 4o, todos da Constituição Federal e do art. 1.791 do CC, eis que tanto na arguição de impenhorabilidade do bem de família
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes e para prequestionar dispositivos de lei (id. 166252169).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 167509686).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.

Agravo interno prejudicado”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse tocante, ainda que a impenhorabilidade do bem de família possa ser alegada a qualquer tempo, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, fato que motivou seu não conhecimento.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023